Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o INCISOS I E II, C/C, ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI 9.503/1997. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO INCISO III DO ART. 298 DO CTB. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA No 231 DO C. STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, descrito no art. 306, §1o, incisos I e II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997, a mantença do édito condenatório é a medida cabível.
2. Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante descrita no inciso III do art. 298 do CTB, por inexistir fatos a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso improvido.